Tribunal: STF
Processo: MS 30926
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PARA OS CARGOS DE TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO SEGURANÇA E TRANSPORTE. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DA PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.